Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo : 0711337-15.2020.8.07.0020 DESPACHO Defiro o pedido de DILAÇÃO de PRAZO fixado no DESPACHO anterior, consoante petição de id. 30019676. PRAZO: 10 dias úteis. Intime-se. Transcorrido o PRAZO, retornem-se os autos à conclusão. Brasília - DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator